Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-02.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000502-02.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIRENE BOTELHO DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): PEDRO DE JESUS SOUZA, ROMILDO SOUSA MACHADO, FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A Advogado(s):ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que consolidou a posse e propriedade de veículo financiado em favor do credor fiduciário. 2. Alega-se omissão quanto aos arts. 187 e 422 do Código Civil (abuso de direito e boa-fé objetiva), ao art. 219 do CPC (contagem de prazos processuais) e quanto à divergência jurisprudencial do STJ. 3. Sustenta-se necessidade de prequestionamento para fins recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados e se há fundamento para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 6. O acórdão embargado analisou de forma suficiente as matérias relevantes, inclusive quanto à aplicação do Decreto-Lei n.º 911/69, à inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial e à intempestividade da purgação da mora. 7. A questão da boa-fé objetiva (art. 422 CC) foi expressamente enfrentada ao se concluir que sua invocação não afasta os efeitos legais da mora. O abuso de direito (art. 187 CC) foi implicitamente apreciado ao se reconhecer que a consolidação da propriedade decorre do exercício regular de direito assegurado por legislação especial. 8. A contagem do prazo (art. 219 CPC) foi tratada ao se afirmar a natureza material do prazo de 5 dias do Decreto-Lei n.º 911/69, que se conta em dias corridos, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 9. Embora se invoque omissão e se busque prequestionamento, não se verifica caráter manifestamente protelatório, pois há plausibilidade jurídica nas alegações e finalidade legítima de acesso às instâncias superiores. 10. Inaplicável a multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC, que exige manifesta má-fé ou abuso, não se aplicando quando há fundamento jurídico razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC somente é aplicável quando evidenciado caráter manifestamente protelatório, o que não ocorre quando há fundamentos jurídicos plausíveis ou se busca o prequestionamento de dispositivos legais. 3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados nos embargos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 187 e 422; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.056.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.05.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.947.123/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.818.987/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8000502-02.2024.8.05.0079 em que figura como Embargante - JAIRENE BOTELHO DA SILVA OLIVEIRA e Embargado - BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23